Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021418-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 824.701.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 824.701.201-44 (SUSCITANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (SUSCITADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pelo autor contra o Banco/Réu, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e a legalidade dos descontos em folha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos, configurando danos materiais a apelante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos comprovam a contratação regular do cartão de crédito consignado, em especial o áudio da contratação, onde foram informados a modalidade, os encargos e a forma de cobrança do crédito contratado.

4. Não há evidências de erro ou vício de consentimento na contratação, uma vez que, tanto o áudio da contratação, quanto o contrato, descrevem de forma clara a operação financeira.

5. O prazo entre a contratação e o ajuizamento da ação, de mais de 03 anos, reforça a presunção de ciência por parte do autor dos descontos e da natureza do contrato.

6. Inexistem fundamentos para converter a operação de crédito firmada entre as partes para empréstimo consginado, uma vez que não se configurou qualquer ilicitude na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDMILSON SANTANA DA SILVA contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara 3º Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte”
(Proc. nº 1021418-65.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S/A., que julgou os pedidos improcedentes por entender que “
o autor tinha pleno conhecimento do que estava contratando. Na oportunidade, juntou diversos documentos (faturas de cartão de crédito, comprovante de TED em favor do autor e áudio de contratação). Referidos documentos, em especial o áudio de Id. 139695865, demonstram que o autor contratou o serviço questionado, sendo que na oportunidade da contratação, o réu afirmou se tratar de cartão de crédito consignado, estando suficientemente comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo que o autor não impugnou referida prova no momento oportuno.”
, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC (cf. Id. nº 245042244).

O autor/apelante sustenta que foi induzido a erro, acreditando ter firmado empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, celebrou contrato de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade com juros elevados e desconto apenas do valor mínimo em folha de pagamento.

Alega que houve falha no dever de informação, vício de consentimento e abusividade contratual, ressaltando que a contratação foi feita sob aparência de empréstimo consignado comum.

Pede então, o provimento do recurso para que “
seja reformada a sentença guerreada e acolhidos os pleitos exordiais, em especial de revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes.”
(cf. Id. nº 245042245).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. 245042247).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise dos autos revela que o réu, Banco PAN S.A., juntou aos autos gravação do áudio da contratação realizada entre as partes, na qual se observa que a representante da instituição financeira informou expressamente ao autor no início da ligação que se tratava de crédito disponibilizado para saque por meio de cartão de crédito consignado, no valor de R$ 2.373,00 (cf. Id. nº 245042221).

Além disso, há nos autos comprovantes da transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade do autor (Id. nº 245042219), o que reforça a tese de que houve plena ciência e concordância com a modalidade de crédito no momento da contratação.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda foi ajuizada apenas em 18.08.2023, ao passo que a primeira transação no cartão de crédito se deu em 08.10.2019, transcorrendo período superior a três anos entre a contratação e a propositura da ação, o que fragiliza a alegação do autor de desconhecimento da operação financeira, notadamente considerando que os descontos mensais vinham sendo realizados diretamente em sua folha de pagamento, sem qualquer impugnação prévia.

Embora o autor/apelante negue com veemência ter contratado o empréstimo, não há nos autos qualquer indício mínimo de que tenha sido induzido a erro mediante ardil ou manobra fraudulenta praticada por preposto do banco, tampouco há elementos que apontem para a ocorrência de erro escusável, nos termos da legislação civil, capaz de macular a manifestação de vontade na contratação.

Ao revés, tanto o instrumento contratual quanto o referido áudio demonstram, de forma clara e inequívoca, que o serviço contratado consistia em empréstimo por meio de saque no cartão de crédito consignado, com todas as suas especificidades devidamente explicadas, incluindo modalidade da operação, encargos financeiros incidentes, forma de amortização e a cobrança dos débitos em folha de pagamento.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à contratação modalidade.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Consequentemente, majoro para 20% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais,
observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025